Tribunal: TJMT
Processo: 1027178-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027178-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAVI INACIO DE MATOS - CPF: 674.714.558-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DAVI INACIO DE MATOS - CPF: 674.714.558-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS ENTES PÚBLICOS E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR E REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE PÚBLICA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSOS DOS ENTES PÚBLICOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela parte autora e por entes públicos estadual e municipal contra sentença proferida em ação cominatória de obrigação de fazer destinada à obtenção de tratamento de saúde. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor, por perda superveniente do objeto, e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A parte autora requer a cassação da sentença para julgamento de mérito da demanda. Os entes públicos pleiteiam a suspensão do processo em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas e de repercussão geral, bem como a redução ou fixação equitativa dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso da parte autora diante da ausência de regularização da representação processual após o falecimento do demandante; (
ii
) estabelecer se o processo deve ser suspenso em razão da existência de incidente de resolução de demandas repetitivas e de tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal; (
iii
) determinar qual o critério adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios em demandas relacionadas à judicialização da saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento da parte no curso do processo impõe a suspensão da marcha processual até a regular substituição pelo espólio ou sucessores, nos termos dos
arts
. 110 e 313, I, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de apresentação da certidão de óbito e de regularização da representação processual, mesmo após intimação judicial, impede a constituição válida da relação processual e inviabiliza o conhecimento do recurso.

5. A inexistência de determinação expressa de suspensão nacional pelo Supremo Tribunal Federal em tema de repercussão geral afasta a necessidade de sobrestamento do processo.

6. A fixação de tese vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo torna desnecessária a suspensão do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas em âmbito local.

6. A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a condenação em honorários advocatícios quando já aperfeiçoada a relação processual, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade.

7. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a concretização do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313.

8. A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, a relevância da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora não conhecido e recursos dos entes públicos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O falecimento da parte exige a suspensão do processo e a regular substituição processual, sendo inadmissível o recurso quando não comprovada a representação válida do espólio ou dos sucessores.

2. A inexistência de determinação expressa de suspensão nacional em tema de repercussão geral e a superveniência de tese vinculante em recurso repetitivo afastam o sobrestamento do processo.

3. Em demandas de judicialização da saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV, LV e LXXVIII. CPC,
arts
. 85, §§2o e 8o; 110; 313, I; 927, III; 932, III; 982, I; 987, §1o; 1.035, §5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN. STF, Tema 1.255, RE 1.412.069. Tribunal estadual, Apelação Cível no 1001427-55.2024.8.11.0078.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis

interpostas por D. I. M.
,
pelo ente público estadual
e ente público municipal,
contra sentença proferida nos autos da Ação Cominatória de Cumprimento de Obrigação de Fazer, ajuizada em face dos entes estadual e municipal, que tramit
a
perante o Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

O juízo
de 1o grau
em sentença (id 315030380), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do falecimento do autor. Em razão do princípio da causalidade, os réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, a serem rateados entre ambos.

A parte autora, representada pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, e em suas razões recursais (id 315030384),
s
egundo o recorrente, a sentença incorreu em
error
in procedendo ao extinguir o
processo por perda do objeto com fundamento no art. 485, VI, do CPC, embora persistisse interesse processual, impondo-se julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC para solução definitiva.

O recorrente sustenta que a extinção prematura do processo afronta as garantias constitucionais de acesso à justiça e duração razoável do processo, pois impede pronunciamento jurisdicional definitivo sobre a pretensão deduzida, em violação direta ao art. 5o, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal vigente brasileira.

A
firma que o cumprimento parcial da tutela liminar e o posterior falecimento do autor não implicam perda do interesse processual, pois a tutela provisória possui natureza precária e exige confirmação em sentença, mediante cognição exauriente, conforme disciplina do art. 487, I, do CPC.

Diante dessas razões, requer o recorrente o conhecimento e provimento da apelação para cassar a sentença e julgar procedente a demanda, com fundamento no art. 1.009 e art. 1.013 do CPC, bem como o prequestionamento dos
arts
. 5o, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

Igualmente irresignado, o ente público estadual também interpôs recurso de apelação (id 315030388), sustentando
a necessidade de suspensão do processo em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.811.0000 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que discute o critério de arbitramento de honorários na judicialização da saúde. O recorrente afirma que a suspensão decorre dos
arts
. 313, IV, e 982, I, do Código de Processo Civil, bem como permanece
vigente diante da interposição de recurso especial com efeito suspensivo automático, conforme art. 987, §1o, do CPC.

Afirma que a suspensão do julgamento em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1255 (RE 1.412.069), que examina a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante. Segundo o recorrente, o art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil determina a suspensão nacional dos processos que versem sobre idêntica controvérsia constitucional.

Defende que, nas demandas envolvendo direito à saúde, o proveito econômico obtido é juridicamente inestimável, pois a pretensão deduzida consiste em obrigação de fazer destinada à tutela da vida e da saúde. Por essa razão, sustenta o recorrente ser cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa.

Argumenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento de honorários por equidade nas ações de judicialização da saúde pública, considerando a impossibilidade de mensuração do proveito econômico, e que a aplicação automática de percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, em causas de elevado valor econômico, pode gerar honorários desproporcionais e inconstitucionais.

Alega que o arbitramento de honorários deve observar prioritariamente o valor da condenação ou o efetivo proveito econômico obtido, sendo o valor da causa apenas critério residual, e no caso concreto, o
efetivo proveito econômico deve ser apurado conforme o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033 (RE 666.094), que determina a utilização da Tabela SUS ajustada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento. Assim, o recorrente afirma que o proveito econômico máximo seria de aproximadamente R$ 85.500,00.

Ao final, o recorrente requer, preliminarmente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 pelo Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, requer o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, e, subsidiariamente, a fixação da verba honorária com base no efetivo proveito econômico obtido, estimado em R$ 85.500,00.

Por sua vez, o ente público municipal em suas razões (id
315030394
),
sustenta a desproporcionalidade da verba honorária fixada na sentença, pois arbitrada em 10% do valor atualizado da causa, apesar de o processo ter sido extinto sem resolução de mérito em razão do falecimento do autor. Afirma que tal fixação viola os critérios de razoabilidade.

Alega o recorrente que o percentual fixado não guarda correspondência com o trabalho efetivamente desenvolvido no processo, visto que a demanda não apresentou complexidade jurídica relevante nem avançou para fase instrutória. Invoca, para tanto, a observância dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Defende
o ente municipal
que, nas hipóteses em que o valor da causa não reflete a efetiva dimensão do trabalho profissional realizado, é
admissível a fixação de honorários por apreciação equitativa
.
Argumenta ainda o recorrente que a demanda envolve pretensão relacionada ao direito à saúde, circunstância que torna o proveito econômico juridicamente inestimável. Por essa razão, sustenta que a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, conforme interpretação conferida ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Acrescenta o recorrente que a manutenção da condenação nos moldes fixados pela sentença acarreta ônus excessivo ao ente público municipal, especialmente diante do valor elevado da causa decorrente do custo do tratamento médico pleiteado. Invoca, nesse contexto, a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença no ponto relativo aos honorários advocatícios, a fim de reduzir o percentual fixado ou determinar sua fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

A parte autora em suas contrarrazões (id 315030395), pugna pelo não provimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com fundamento no art. 85 do CPC, a serem fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da causa.

O
m
unicípio apresenta contrarrazões
(id
315030391
),

nas quais afirma que o falecimento do autor no curso da demanda, que versava sobre tratamento de saúde de caráter personalíssimo, ocasionou perda
superveniente do objeto, razão pela qual requer a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Certidão emitida pelo Departamento Judiciário Auxiliar (id 316388374), na qual se consignou não ter sido identificado processo apto a ensejar prevenção.

O Ministério Público, em manifestação (id 329773853), pugna pela regularização processual, com a juntada da certidão de óbito do autor e a adequada substituição processual por seus herdeiros ou espólio, nos termos do art. 313, I, §2o, do CPC, antes da análise dos recursos de apelação interpostos.

Em despacho (id 331606852), determinou-se a intimação da Defensoria Pública para juntar a certidão de óbito do recorrente e regularizar a representação processual, que posteriormente foi certificado (id 350933365), que o prazo legal transcorreu em 23/01/2026 sem manifestação quanto ao cumprimento da determinação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre proceder ao exame da admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que atribui ao relator a competência para não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, impõe-se verificar o preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

N
o tocante à matéria
, o
s pontos controvertidos concentram-se na verificação da correção da extinção do processo sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor e
alegada
perda superveniente do objeto, bem como na definição do critério jurídico adequado para o arbitramento dos honorários sucumbenciais nas demandas de judicialização da saúde pública.

Após a interposição dos recursos, conforme registrado no id 331606852, o Juízo, acolhendo o parecer do Ministério Público, determinou que fosse apresentada
pela defensoria pública
a certidão de óbito do recorrente, além da regularização da representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Contudo, conforme certificado no id 342059393, o prazo transcorreu sem manifestação da Defensoria Pública, que permaneceu inerte quanto ao cumprimento da referida determinação judicial.

O falecimento do autor no curso do processo determina a suspensão da marcha processual até a regular substituição pelo espólio ou sucessores, conforme
arts
. 110 e 313, I, do CPC. A ausência de regularização impede o prosseguimento válido da relação processual.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, inciso III, estabelece competir ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A ausência de apresentação dos documentos indispensáveis à comprovação da
legitimidade e da representação processual da parte compromete a regularidade formal da demanda, inviabilizando o prosseguimento válido do feito.

A jurisprudência desta E. Câmara corrobora:

“
A falta de indicação do inventariante compromete a validade da relação processual, por impedir a correta citação e o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5o, LV, da CF/1988.
” (TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1003381-10.2023.8.11.0002 - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

Apesar de regularmente intimada para apresentar a certidão de óbito e promover a regularização da representação processual, nos termos dos
arts
. 313, §1o, e 110 do CPC, a Defensoria Pública manteve-se inerte no prazo concedido. Tal omissão, sem qualquer indicação de inventariante, sucessor ou representante do espólio, inviabilizou a substituição processual legalmente prevista.

A ausência desses elementos essenciais compromete a constituição válida da relação processual, impedindo o regular prosseguimento do feito e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante da inobservância das diligências determinadas, mostra-se incabível a apreciação do recurso, que deve ser considerado inadmissível.

Assim
,
não conheço
do recurso
de apelação da parte autora
, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art.
932 III CPC
.

Em sede preliminar
, cumpre analisar o pleito de suspensão processual
trazido em sede recursal
. O
Estado sustenta
a necessidade de sobrestamento do feito em razão da admissão do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 por este Tribunal, bem como pela afetação do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

No que concerne ao Tema 1.255/STF (RE 1.412.069), observa-se que, apesar do reconhecimento da repercussão geral, não sobreveio determinação de suspensão nacional dos processos correlatos por parte do Relator na Corte Suprema. Destarte, à míngua de ordem expressa de sobrestamento, impõe-se a continuidade do julgamento.

Quanto ao IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, verifica-se que a controvérsia acerca do arbitramento de honorários advocatícios em demandas de saúde pública foi objeto de julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313). A existência de tese vinculante firmada por Corte Superior (art. 927, III, do CPC) esvazia a necessidade de aguardo do desfecho de incidente regional.

Por tais razões,
rejeita-se a preliminar de suspensão processual.

Superada a questão preliminar, observa-se que tanto o
Estado quanto
o Município postulam a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa. Considerando a identidade de pretensões, a matéria será analisada conjuntamente

Quanto à tese de que a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de representação processual, afastaria os ônus sucumbenciais, esta não merece acolhida, diante da causalidade e da prévia angularização da relação processual.

A fixação da verba honorária pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, os quais impõem o ônus processual àquele que deu causa à instauração da lide. Nesse sentido, uma vez aperfeiçoada a relação processual mediante a citação válida, a superveniente extinção do feito sem resolução do mérito não exime a parte causadora da demanda do pagamento dos honorários advocatícios.

Esta Corte já se pronunciou a respeito:

“
A condenação em honorários advocatícios exige a verificação da sucumbência efetiva ou a identificação da causa eficiente da propositura da ação, à luz do princípio da causalidade.
”
(N.U 1000211-81.2025.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Diante dessas premissas, conclui-se que a extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando já configurada a
angularização
da relação processual, devendo prevalecer os princípios da sucumbência e da causalidade para definição da responsabilidade pelas despesas processuais.

Definida a responsabilidade dos entes públicos pelo ônus sucumbencial, remanesce a análise quanto ao critério de arbitramento da verba.

Com efeito
, é oportuno esclarecer que a controvérsia relativa aos honorários em ações de saúde pública já foi definitivamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313
, cuja tese vinculante determina a fixação por equidade. Trata-se de entendimento consolidado e atualmente aplicável.

O
supracitrado
e
t
ma
fix
ou
tese de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC) que pacificou a controvérsia sobre honorários em demandas de saúde pública
da seguinte forma
:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

I
nclusive o entendimento vinculante já foi pacificado na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:

“
O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município.
(TJMT -
N.U 1001427-55.2024.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

O arbitramento dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, bem como o tempo e o trabalho despendidos.

Considerando os precedentes desta Corte em ações correlatas envolvendo direito à saúde,
mostra-se adequado o arbitramento d
a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada proporcionalmente pelos entes federados, na razão de 50% para cada um.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso da parte autora (D. I. M.), ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo com fulcro no art. 932, III, CPC;
REJEITO A PRELIMINAR
de suspensão processual arguida pelos entes públicos;
e
no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos dos entes públicos, para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do Tema 1.313 do STJ, a serem suportados pelos apelantes na proporção de 50% para cada um.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026